Tribunal: TJES
Processo: 5001155-56.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2020-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO

N.º
5001155-56.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
:
B2W COMPANHIA DIGITAL

AGRAVADO
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

J
UÍZA: DRA. ISABELLA ROSSI NAUMANN CHAVES

RELATOR:
DES
EMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS à EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ARTIGO 919, §1º DO cpc. REQUISITOS não PREENCHIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I – O Código de Processo Civil de 2015, em harmonia com a disposição do estatuto processual de 1973, dispõe que via de regra os embargos à execução não possuem efeito suspensivo, podendo ser concedido pelo magistrado caso requerido pelo embargante, quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, ausente parte deste requisitos, não merece reforma a decisão que indeferiu o pleito do agravante.

II – Agravo de instrumento conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001155-56.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: B2W COMPANHIA DIGITAL
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam-se os autos de agravo de instrumento interposto pela empresa B2W Companhia Digital irresignada com decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução n. 5004153-56.2019.8.08.0024.

Em suas razões recursais sustentou, em suma, que inexistiu responsabilidade do recorrente quanto a reclamação levada a efeito no Procon Municipal de Vitória e, ainda, que o depósito realizado é suficiente para suspender a exigibilidade do crédito tributário e os prejuízos que advém da sua inscrição em dívida ativa.

Ao final, perseguiu a suspensão do trâmite da execução fiscal n. 5001845-81.2018.8.08.0024 até o julgamento definitivo dos embargos à execução originários.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 18/238.

Preparo realizado conforme comprovante de pagamento de 18.05.2020.

Tutela antecipada recursal indeferida pela decisão de id. 507121.

Contrarrazões sob o id. 615325 vindicam o não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento. Diligencie-se.

DES
EMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de agravo de instrumento interposto pela empresa B2W Companhia Digital irresignada com decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução n. 5004153-56.2019.8.08.0024.

Em suas razões recursais sustentou, em suma, que inexistiu responsabilidade do recorrente quanto a reclamação levada a efeito no Procon Municipal de Vitória e, ainda, que o depósito realizado é suficiente para suspender a exigibilidade do crédito tributário e os prejuízos que advém da sua inscrição em dívida ativa.

Ao final, perseguiu a suspensão do trâmite da execução fiscal n. 5001845-81.2018.8.08.0024 até o julgamento definitivo dos embargos à execução originários.

Tutela antecipada recursal indeferida pela decisão de id. 507121.

Contrarrazões sob o id. 615325 vindicam o não provimento do recurso.

Analisando o caderno processual não vislumbrei razões hábeis a modificar da decisão impugnada como passo a expor.

O Código de Processo Civil de 2015, em harmonia com a disposição do estatuto processual de 1973, dispõe que via de regra os
embargos à execução não
possuem
efeito suspensivo,
podendo ser concedido pelo magistrado caso requerido pelo embargante,
quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes,
vejamos:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

O Superior
Tribunal de Justiça, inclusive, em julgamento pelo rito dos repetitivos já assentou a cumulatividade destes requisitos, como observa-se no julgamento do REsp 1272827/PE de Relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques.

Nesse sentir, a

jurisprudência
desta Corte Estadual
resumiu os requisitos cumulativos para concessão do efeito suspensivo, são
eles
“
a
) pedido expresso do embargante; b) apresentação de garantia integral da execução em juízo por meio de penhora, caução ou depósito; e c) verificação, pelo magistrado, da relevância da fundamentação (fumus boni iuris) e da ocorrência de grave dano, de difícil ou incerta reparação, que o prosseguimento da execução possa causar ao executado (periculum in mora)
”
(
TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 054189000034, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/08/2018, Data da Publicação no Diário: 31/08/2018
).

Em semelhante sentido:
TJES, Agravo de Instrumento
n.
100180048827,
Relator Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira, julgado em
04/02/2020
e A
gravo de Instrumento
n.
049189000224, Relator
Desembargador Telemaco Antunes de Abreu Filho, julgado em
14/05/2019.

Destaco, por oportuno, que a Lei de Execuções Fiscais também não dispensa o depósito para garantir a defesa do executado, ex vi artigo 16, §1º.

Com efeito, na hipótese em tela o depósito realizado pelo embargante, ora recorrente, não é integral pois a atualização do valor nominal não fora realizada até a data do depósito (documento 505513 em 05.11.2019), mas sim até a data do ingresso da execução fiscal no ano de 2018, a saber, R$ 33.885,09 (trinta e três mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e nove centavos).

E
m relação a
o requisito de
r
elevância da fundamentação
esta
não é aferível neste momento inicial uma vez que a pretensão
combate título executivo - vale dizer, dotado de certeza, liquidez e exigibilidade -
ao passo que
o almejo
do recorrente
, descrito no bojo dos embargos
à exe
cução
, não traz consigo
prova
inequívoca d
o rompimento do nexo de causalidade ou de fato de terceiro, notadamente diante da responsabilidade solidária disposta no artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor.

Desse modo, não preenchidos
todos os quatro
requisitos dispostos no artigo 919, §1º do CPC, não há como modificar a decisão impugnada que indeferiu.

Pelo exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao agravo em exame.

É
como voto.

DES
EMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS à EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ARTIGO 919, §1º DO cpc. REQUISITOS não PREENCHIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I – O Código de Processo Civil de 2015, em harmonia com a disposição do estatuto processual de 1973, dispõe que via de regra os embargos à execução não possuem efeito suspensivo, podendo ser concedido pelo magistrado caso requerido pelo embargante, quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, ausente parte deste requisitos, não merece reforma a decisão que indeferiu o pleito do agravante.

II – Agravo de instrumento conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer o recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.